Tribunal: TJBA
Processo: 8045434-55.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045434-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRAQUARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECRETO
CAUTELAR
QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM PODER DE 499 GRAMAS DE MACONHA,
ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E VÁRIOS SACOS PLÁSTICOS DE GELADINHO. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EFETIVADA NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO, SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO INDIVÍDUO QUE COMANDA A VENDA DE DROGAS REALIZADA PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS
QUE NÃO SÃO, DE PER SI, SUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA
. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANTEVER, A PRIORI, QUAL SANÇÃO SERÁ IMPOSTA AO PACIENTE, SE PRIVATIVA DE LIBERDADE OU RESTRITIVA DE DIREITO, TAMPOUCO O REGIME DE CUMPRIMENTO A SER EVENTUALMENTE FIXADO. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR, PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA, INÚMERAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8045434-55.
2023.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Iraquara
/BA, tendo como impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,
DEIVISSON DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .